Tribunal: TJDFT
Processo: 0714443-22.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ARTIGO 49 DO CTB. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA REQUERIDA. DANO CAUSADO POR PREPOSTO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES NÃO CONHECIDOS. PRECLUSÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, no sentido de condenar a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.029,91 (dois mil e vinte e nove reais e noventa e um centavos), a título de danos materiais, além da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo as partes.
2. Recurso da recorrente Grupo Fartura De Hortifrut. S.A., tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões ao recurso da parte adversa apresentadas no ID 57560344.
3. Recurso do recorrente Alan P. Paulo, tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado. Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso da parte adversa.
4. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente Alan P. Paulo, eis que a assistido pela Defensoria Pública do DF.
5. Em suas razões recursais, a recorrente Grupo Fartura De Hortifrut. S.A., suscita preliminar de incompetência do Juizado, sob alegação de necessidade de realização de perícia técnica ao caso sob análise. Alega ainda ausência de responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo culpa exclusiva ao recorrido, além de insurgir-se contra a indenização por danos materiais e morais a que fora condenada, requerendo a exclusão. Por sua vez, o recorrente Alan P. Paulo insurge-se contra a improcedência da indenização pleiteada pelos supostos lucros cessantes.
6. É competente o Juizado do foro do domicílio da parte requerente ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza (Lei 9.099/1995, art. 4o, inciso III). Ademais, o deslinde da controvérsia prescinde de realização de prova técnica pericial, eis que o conjunto probatório documental e oral se mostra suficiente. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA.
7. Na origem, narra o autor que que no dia 11/10/2023, em frente ao estabelecimento da requerida Grupo Fartura De Hortifrut. S.A., teve sua moto Honda Fan 160, danificada por um veículo de propriedade da referida empresa. Alega que dirigia sua moto em via reta, quando, ao passar próximo ao estabelecimento da requerida, foi surpreendido com uma batida em sua motocicleta, causada pelo manobrista da requerida que, sem se atentar para o tráfego, abriu a porta do carro, vindo a batê-la em seu pé e em seu veículo; que foi ao chão. Aduz ainda que lesionou o pé e ficou impossibilitado de trabalhar por 15 dias, suportando danos materiais no valor de R$ 1.715,00 para reparo da motocicleta, outros R$ 314,91 relativos à aquisição de uma nova bota e R$ 2.538,96 relativo a lucros cessantes, em razão de ser motorista de aplicativo e ter ficado 15 dias sem exercer suas atividades habituais. Acrescenta que experimentou danos morais, em razão da falta de assistência da requerida. Requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais causados.
8. Conforme disposto no artigo 49 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via.
9. Consoante disposto nos artigos 932, III e 933, ambos do Código Civil, a empresa requerida é responsável por reparar civilmente os danos causados por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, ainda que não haja culpa de sua parte.
10. No caso dos autos, o manobrista, preposto da requerida, não agiu com dever de cuidado, visto que não se atentou para as condições de trânsito, vindo a abrir a porta do veículo, que sequer estava no estacionamento e sim atrás dos veículos estacionados e, portanto, próximo a via principal, sem se atentar se vinha algum automóvel na via, o que resultou no acidente ao interceptar a parte autora que conduzia sua motocicleta na via principal, onde possuía total preferência.
11. Acrescente-se que, como pontuou o Juízo sentenciante: “o manobrista, supostamente contratado por empresa terceirizada CRS, prestava serviços no interesse da requerida. Assim, demonstrado o vínculo da requerida, esta responde de forma objetiva e solidaria por ato ilícito do preposto terceirizado que lhe prestava serviços no momento do acidente”. A requerida, possuindo responsabilidade objetiva, incumbia-lhe o ônus da prova no sentido de que a culpa para a ocorrência do acidente deveu-se exclusivamente à parte autora, ônus do qual não se desincumbiu, devendo responder pelos danos materiais causados.
12. Quanto ao dano moral, em razão do acidente de trânsito o auto sofreu lesões corporais, regularmente atestadas (ID 57560266), evidenciando que a sua integridade física foi atingida, justificando a reparação. Nesse sentido: Acórdão 1791617, 07091936320238070020, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Em relação ao montante arbitrado, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto.
14. Em que pese a informalidade que norteia os Juizados Especiais, a inadmissibilidade de documentos na fase recursal permanece como regra, excepcionalmente ressalvada quando não resulte em violação à ampla defesa e ao contraditório. No caso, os documentos acostados pelo recorrido Alan P. Paulo, no corpo do recurso, são preexistentes ao ajuizamento da ação e sobre sua apresentação já se operou os efeitos decorrentes da preclusão, conforme dispõe o artigo 223 do CPC. Isso porque o recorrente não comprovou que havia impedimento para a apresentação de tais provas em momento oportuno, em afronta ao parágrafo único do art. 435, do CPC. Com efeito, a juntada dos documentos se mostra extemporânea e não devem ser conhecidos. Nesse sentido: Acórdão 1812747, 07078514720238070010, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
15. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condenada a recorrente Grupo Fartura De Hortifrut. S.A. ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões por parte do recorrido Alan P. Paulo.
17. Condenado o recorrente Alan P. Paulo ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da cobrança em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe fora deferido.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.